Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717379-29.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALUIZIO BARROS DE OLIVEIRA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ALUIZIO BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALUÍZIO BARROS DE OLIVEIRA, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 34.009,70 (trinta e quatro mil e nove reais e setenta centavos), relativa à restituição dos valores pagos em razão do contrato de consórcio ajustado entre as partes. Oferecidas contrarrazões (ID 56965694). O recorrente foi devidamente intimado para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo e das custas devidas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso (ID 57671351). Todavia, manteve-se inerte (ID 57930525). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 31/01/2024 (ID 56965691), porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após a preclusão, conclusos para elaboração de voto quanto ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID 56965689). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital